Tribunal: TJSP
Processo: 0002950-95.2014.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução. Seguro de vida e acidentes pessoais. Apelação julgada nesta Superior Instância pela 27a Câmara de Direito Privado. Recurso precedente interposto contra sentença terminativa prolatada nos autos da execução conexa aos presentes embargos. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Embargos à execução. Seguro de vida e acidentes pessoais. Apelação julgada nesta Superior Instância pela 27a Câmara de Direito Privado. Recurso precedente interposto contra sentença terminativa prolatada nos autos da execução conexa aos presentes embargos. Prevenção caracterizada. Incidência do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos àquela Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO.